Tribunal: TJDFT
Processo: 0717827-87.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO ELETRÔNICO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. NECESSIDADE. DETERMINAÇÃO EMENDA. NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A força executiva do contrato particular pressupõe assinatura de duas testemunhas. Art. 784, III, CPC.
2. A certificação digital demonstra tão somente a autenticidade do contrato, não suprindo a exigência legal da subscrição por duas testemunhas para constituição do instrumento particular como título executivo extrajudicial.
2.1. In casu, inexistente a assinatura de duas testemunhas no contrato eletrônico de mútuo, impossível conferir força executiva ao documento particular.
3. No caso dos autos o juízo determinou a emenda da Inicial, não tendo a autora apelante cumprido com a determinação, estando correta a sentença que indeferiu a Inicial.
4. Tendo o réu sido citado e apresentado contrarrazões, necessária a fixação de honorários. Precedentes.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.